Tribunal: TJMT
Processo: 1023102-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023102-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), ANDREIA RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 452.586.511-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CELSO LUIZ FERREIRA registrado(a) civilmente como CELSO LUIZ FERREIRA - CPF: 444.386.729-53 (AGRAVADO), L. G. D. S. F. - CPF: 064.621.211-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), FRANCIELY VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 007.031.711-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023102-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ANDREIA RIBEIRO DO NASCIMENTO

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE CELSO LUIZ FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C GUARDA
– CONCESSÃO DA GUARDA PROVISÓRIA DO MENOR E INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA COM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍCPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MATÉRIA QUE DEMANDA A PRODUÇÃO DE PROVAS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não houve a juntada de documentos aptos a demonstrar de forma inequívoca a existência da alegada união estável entre a agravante e o
de cujus
, havendo a necessidade de produção de prova com a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, há que ser mantido o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.

Ademais, a ausência de documentos aptos a comprovar de forma inequívoca a alegada união estável leva à ausência da probabilidade do direito, requisito previstos no artigo 300 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023102-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ANDREIA RIBEIRO DO NASCIMENTO

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE CELSO LUIZ FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDREA RIBEIRO DO NASCIMENTO
nos autos da
Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem com Tutela de Urgência c/c Guarda
ajuizada em face do
ESPÓLIO DE CELSO LUIZ FERREIRA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que
concedeu à agravante a guarda provisória do menor e indeferiu a tutela de urgência com relação ao reconhecimento da união estável
post mortem

(ID 65750979).

Sustenta a agravante, em suas razões recursais (ID 65750978), ter convivido maritalmente com o
de cujus
até a data de seu falecimento ocorrido em 11/07/2020, vítima de Covid-19, o qual lhe causou AVC hemorrágico e consequente morte encefálica.

Afirma que era dependente do
de cujus
e que com seu falecimento requereu junto ao INSS a concessão da pensão por morte, a qual lhe foi negada.

Assim, diante da negativa de recebimento da pensão por morte, ingressou com a presente ação requerendo como tutela de urgência a antecipação do reconhecimento judicial da união estável para viabilizar o recebimento da pensão junto ao INSS, a qual foi negada pelo juízo singular.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida ID 65906998.

Informações prestadas no movimento ID 71008001.

Sem contrarrazões (ID 70881966).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 73678451).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023102-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ANDREIA RIBEIRO DO NASCIMENTO

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE CELSO LUIZ FERREIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência cujo objetivo compreende o reconhecimento judicial antecipado
da união estável entre a agravante e o
de cujus
para viabilizar o recebimento da pensão junto ao INSS.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que os requisitos para sua concessão não se encontravam caracterizados, conforme trecho abaixo
transcrito (ID 65750979):

“[...] Inicialmente, não obstante os fundamentos apresentados pela parte autora quanto a união estável com o de cujus, entendo que não se encontram configurados nos autos os requisitos autorizadores para a concessão da liminar pretendida na inicial, conforme passo a discorrer.

Importante ressaltar que para a concessão da tutela pretendida deve a parte autora comprovar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora) , conforme prevê o artigo 300 do CPC.

In casu, em que pese a parte autora aportar aos autos declaração de imposto de renda do falecido, no qual consta a mesma como dependente, este não é suficiente para demonstrar de forma inequívoca de que a autora e o falecido tiveram uma convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, cuja situação, além de demandar produção de provas, requer a observância do contraditório e ampla defesa.

Desta forma, considerando que por ora se encontra ausente a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

[...].”

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória pretendida.

Isso porque, é sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 226, §3o, resguarda a proteção da entidade familiar advinda da união estável entre homem e mulher. Para regulamentar esse dispositivo, foi criada a Lei 9.278/96 que logo em seu artigo 1o dispõe que
“é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”
, fixando, assim, requisitos que identifiquem a união estável.

De igual modo, impõe o artigo 1.723 do Código Civil:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Dessa maneira, para o reconhecimento da união estável, é imprescindível haver elementos convincentes de que o relacionamento do casal se assemelha, em todos os aspectos e perante terceiros, ao casamento propriamente dito.

Ademais, é pacífico que o vínculo amoroso entre pessoas, por si só, não é suficiente para configurar a união estável, sendo necessários inúmeros outros requisitos, tais como convivência, ânimo ou objetivo de constituir família, notoriedade, estabilidade ou duração prolongada, continuidade e inexistência de impedimentos matrimoniais, que devem ser demonstrados de forma contundente.

Assim, apesar da argumentação da agravante no sentido de que
conviveu maritalmente com o
de cujus
até a data de seu falecimento ocorrido em 11/07/2020, vítima de Covid-19
, inexiste nos autos documentos aptos a comprovar tal alegação.

Desta forma, inexistindo documentos aptos a demonstrar de forma inequívoca a existência da alegada união estável entre a agravante e o
de cujus
e havendo a necessidade de produção de prova com a devida observância aos princípios do contraditório e a ampla defesa, a decisão proferida pelo juízo singular deve mantida.

Além disso, a ausência de documentos aptos a comprovar de forma inequívoca a alegada união estável leva à ausência da probabilidade do direito alegado, requisito previstos no artigo 300 do CPC/15.

Ademais, a análise que se faz neste momento compreende apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, cuja discussão restringe-se à verificação dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, não sendo possível realizar uma análise pormenorizada dos temas relacionados ao mérito da demanda.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto

mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021